Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708896-82.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB AGRAVADO: OMEGA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, na Ação de Prestação de Contas n. 0727309-14.2022.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por OMEGA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., que indeferiu o pedido de resolução do processo sem apreciação do mérito, sob o fundamento de não configuração de litisconsórcio passivo necessário. Em suas razões recursais (ID 56588578), o agravante alega que o pedido de desistência da ação em face do administrador MÁRIO RANDAL BARACAT formulado pela autora não produz o resultado prático esperado, tendo em vista a previsão contida no contrato social no sentido de que a administração da sociedade deve se dar de forma conjunta entre os administradores, o que enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, na forma do artigo 114 do Código de Processo Civil. Acrescenta, nessa linha, que houve a perda do objeto da ação, ensejando o reconhecimento da falta de interesse de agir da autora e, por conseguinte, a extinção do processo sem a resolução do seu mérito, conforme o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com esses argumentos o agravante postula, em sede de cognição sumária, a concessão de antecipação da tutela recursal para o fim de obstar o prosseguimento da ação de prestação de contas originária até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para se determinar a reforma da r. decisão recorrida, com o reconhecimento da falta do interesse de agir da agravada e a consequente resolução do processo sem apreciação do mérito. Preparo devidamente recolhido (IDs 56588581 e 56588583). Nos termos da decisão de ID 56705618, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Devidamente intimada (ID 56822713), a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (ID 57724963). Conclusos os autos, esta Relatoria, por meio do despacho de ID 57785356, determinou a intimação da parte agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestasse quanto à perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista o acordo firmado com a parte adversa noticiado nos autos de origem (ID 190471710 daqueles autos). O agravante apresenta petitório sob o ID 57914752, postulando a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (o) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 139600376 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024 às 11:53:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora